Tribunal: TJDFT
Processo: 0715101-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALORAÇÃO DO DEPOIMENTO FIRME E COESO DA VÍTIMA E DO POLICIAL MILITAR QUE REALIZOU A PRISÃO EM FLAGRANTE. REGIME INICIAL FECHADO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais como os testemunhos da vítima e do policial que efetuou a prisão em flagrante do réu imediatamente após o cometimento do crime de roubo.
2. O réu não faz jus ao reconhecimento da confissão espontânea, porque não admitiu o dolo na sua conduta ao alegar que apenas guardava a mochila para um suposto amigo, sugerindo que seria ele que teria praticado os crimes.
3. Sendo o réu reincidente e existindo circunstância judicial desfavorável, cabível a fixação do regime inicial fechado, consoante prevê o art. 33 do Código Penal.
4. Recurso desprovido.